Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-98.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença improcedência. Inconformismo.

TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM, SEGURO, COBRANÇA DE IOF ADICIONAL, MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 2% E CET. Indevida inovação em grau recursal. Inteligência do art. 1.013, do CPC. Vedado o reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Sentença improcedência. Inconformismo.

TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM, SEGURO, COBRANÇA DE IOF ADICIONAL, MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 2% E CET. Indevida inovação em grau recursal. Inteligência do art. 1.013, do CPC. Vedado o reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio". Súmula 381 do STJ. Recurso não conhecido nesse ponto.

Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano.

Capitalização de juros. Admissibilidade, após a edição da MP 1963-17/2000. Contrato firmado após a aludida MP. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Abusividade não verificada no caso concreto. Utilização da Tabela Price. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo.

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, DESPROVIDO.